Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-42.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-42.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IEDA FELICIANA DE ALMEIDA - CPF: 000.568.921-01 (EMBARGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO - CPF: 202.487.411-87 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade absoluta de negócio jurídico de venda
a non domino
, determinando o retorno ao
status quo ante
com a restituição integral dos valores pagos pela autora, nos moldes do art. 182 do Código Civil, afastando ainda a alegação de compensação por supostos rendimentos oriundos de locação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à alegação de percepção de rendimentos pela parte autora com a locação de quitinetes, e se os embargos seriam cabíveis para reavaliar a matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos supostos rendimentos com aluguéis, consignando que tal fato não impede a restituição pleiteada, por se tratar de direitos autônomos, afastando, inclusive, a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
4. A parte embargante busca, em verdade, a reanálise do mérito da decisão já proferida, o que não se coaduna com os fins dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A discordância quanto ao entendimento adotado não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício no acórdão embargado inviabiliza o manejo dos embargos de declaração. 2. A pretensão de reexame do mérito por meio de embargos é incabível, conforme art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1001141-42.2023.8.11.0004, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Dano Moral
,
ajuizada por
IEDA FELICIANA DE ALMEIDA.

A embargante sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão, por não ter sido analisado o argumento de que a embargada teria auferido valores oriundos da locação do imóvel – composto por quitinetes – durante o período em que permaneceu na posse do bem, o que, segundo alega, justificaria o abatimento proporcional desses frutos em eventual restituição a ser efetuada.

A Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios, sob o argumento de que a questão não foi omissa no Acórdão, que deixou expresso o direito da Autora de receber integralmente os valores pagos, bem como que a percepção de frutos é direito do possuidor de boa-fé enquanto perdurar essa condição, nos termos do art. 1.214 do Código Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
A

NON DOMINO
. USUFRUTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO
ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta, visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado em 17/10/2013, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A autora alega ter pago integralmente R$ 235.000,00, sem que o imóvel tenha sido transferido, por ser o réu mero usufrutuário, sem legitimidade para alienar o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões versam sobre: (i) existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) eventual julgamento
extra petita
quanto aos danos morais; e (iii) validade do contrato celebrado por quem não detinha domínio sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura cerceamento de defesa, porquanto a matéria é eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. Também não há julgamento
extra petita
, pois o pedido de danos morais foi formulado na inicial, sendo o valor pleiteado meramente estimativo, cabendo ao julgador fixá-lo conforme a proporcionalidade e a razoabilidade.

6. O Apelante declarou-se proprietário do bem quando, na realidade, era apenas usufrutuário, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva (CC, art. 422), tornando o negócio jurídico nulo.

7. Reconhecida a nulidade da venda
a non domino
, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, com restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados.

8. Os danos morais restam configurados ante a angústia e frustração decorrentes da conduta do apelante, que perdurou por mais de nove anos, com evidente abalo emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou encontra-se documentalmente provada. 2. Não configura julgamento extra petita a fixação de indenização em valor superior ao estimado na inicial, desde que respeitada a causa de pedir e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A venda realizada por usufrutuário que se apresenta como proprietário configura negócio nulo, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral dos valores pagos.
4. A conduta dolosa ou negligente do alienante em ocultar sua condição jurídica autoriza a fixação de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294049/BA; STJ, AgInt no REsp 1837473/PR; TJ-GO, ApC 5114873-60.2021.8.09.0164; TJ-SP, ApC 1047473-79.2017.8.26.0224.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

O v. Acórdão foi claro ao reconhecer que a venda foi realizada
a non domino,
caracterizando nulidade absoluta do negócio jurídico e violação da boa-fé objetiva, impondo, por consequência, o retorno ao
status quo ante,
com
restituição integral dos valores pagos pela parte autora,
nos moldes do art. 182 do Código Civil.

Ademais, quanto à suposta percepção de rendimentos provenientes da locação das quitinetes, entendo que tal questão foi devidamente enfrentada no Acórdão ora aclarado, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Registre-se, por oportuno, que a utilização dos rendimentos advindos da locação das quitinetes existentes no imóvel não tem o condão de obstar a pretensão ressarcitória da Apelada, não havendo qualquer incidência da teoria do adimplemento substancial ou abatimento indevido. Trata-se de direitos autônomos e independentes.”.

Portanto,
houve pronunciamento expresso sobre a matéria
, afastando a omissão alegada. A discordância do embargante com o entendimento adotado
não legitima o uso dos embargos de declaração como instrumento de reexame da causa
, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões,
não foram juntadas provas robustas de que a autora teria auferido rendimentos com aluguéis do imóvel
, sendo a alegação baseada apenas em suposições genéricas, sem respaldo documental mínimo.

Ressalte-se que a função precípua dos embargos de declaração é
suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
. Ausentes tais vícios, o recurso não pode ser utilizado como via recursal imprópria para rediscutir o mérito.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025